Tribunal: TJDFT
Processo: 0745852-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0745852-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDA AVILA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 410 DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração (ID 66884674). Inicialmente, eventual impugnação à decisão que indeferiu o pedido de concessão efeito suspensivo deve ser objeto do recurso cabível. Ademais, a decisão é clara quanto a manutenção da penhora deferida e já averbada na matrícula do imóvel, conforme comprovado documentalmente. Dessa feita, indefiro o pedido. Intime-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator